Tribunal: TJES
Processo: 5001225-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVOCATÓRIA. FALÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA REGISTRADO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 56, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO SÍNDICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 147, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL/1916. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por Serra Shopping Administração e Participação Ltda contra Decisão que rejeitou a Preliminar de Mérito (Decadência) na demanda de origem proposta pela Massa Falida da Construtora Espírito Santo Ltda, tendo por objeto atos e negócios jurídicos alusivos ao imóvel que até 18/01/1996 era de propriedade da Empresa Falida. Sustenta-se que a ação, por ter natureza revocatória, estaria fulminada pela decadência prevista no artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, ou, então, que lhe se aplica a decadência da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) determinar se a demanda proposta pela Massa Falida possui natureza jurídica de Ação Revocatória sujeita ao prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945; (
II
) identificar o
dies a quo
do referido prazo decadencial regrado pelo antigo regime falimentar; (
III
) definir se houve desídia do Síndico a justificar o início do prazo decadencial a partir da data em que deveria ter sido publicado o aviso previsto no artigo 114, do Decreto-Lei nº 7.661/1945; e (
IV
) examinar se a hipótese permite a aplicação do prazo decadencial, atinente à simulação, à luz da primitiva disciplina normativa do Código Civil/1916 (artigo 147, inciso II).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda ajuizada pela Massa Falida tem natureza jurídica de Ação Revocatória, ainda que cumulada com pedido indenizatório alternativo, pois o pedido principal volta-se contra a retirada do imóvel do patrimônio da Massa Falida, o que ocorreu, de forma registral, em 18/01/1996, quando já havia sido decretada a falência (10/01/1996), enquadrando-se na hipótese do artigo 52, inciso VII, do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

4.
O Decreto-Lei nº 7.661/1945, aplicável ao caso por ser o diploma vigente à época do ato inaugural impugnado, estabelece, em seu artigo 56, § 1º, que o prazo decadencial de 01 (um) ano para a propositura da Ação Revocatória conta-se da publicação do aviso previsto no artigo 114.

5.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio de interpretação sistemática e finalística da norma, compreende que o referido prazo decadencial (artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945), mesmo sem a efetiva publicação do aviso (artigo 114), conta-se da data em que o aviso deveria ter sido publicado, observando-se o cronograma legal da Falência, de maneira que assim se firmou tal compreensão com o intuito de combater a inércia injustificada do Síndico e de conferir maior segurança jurídica no trato da matéria, impedindo que o exercício do direito potestativo da Massa seja indefinidamente prorrogado por mera omissão ou má gestão.

6.
Na hipótese em apreço, até a propositura da Ação Revogatória de origem, não haviam sido nem sequer vencidas as etapas antecedentes à homologação do Quadro Geral de Credores e, via de consequência, à publicação do aviso de realização do ativo para pagamento. Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que comprove, de forma objetiva e concreta, que o atraso se deu por desídia ou conduta omissiva do Síndico originário. Ao contrário, conforme se extrai dos registros da Ação de Falência, o atraso decorreu de fatores alheios à sua atuação individual, tais como o elevado número de Habilitações de Crédito apresentadas ao longo dos anos, bem como a tramitação de diversas ações judiciais conexas à Massa. Deste modo, o que se verifica é um contexto processual marcado por complexidade, volume significativo de Credores, litígios acessórios e trâmites que extrapolaram à vontade ou ingerência do Síndico, o que torna injustificada qualquer presunção de culpa pela inércia administrativa, em especial quando não acompanhada de prova robusta e individualizada da conduta omissiva alegada.

7.
Na espécie, à míngua de seguros elementos a evidenciar tal inércia e injustificado atraso, nota-se que a Recorrente não demonstrou – com objetividade e respaldo probatório – que o Síndico efetivamente dispunha de plenas condições fáticas e jurídicas concretas para ultimar as etapas precedentes à publicação do aviso previsto no artigo 114, do Decreto-Lei 7.661/1945.

8.
Diante da ausência de deflagração do prazo decadencial previsto no § 1º, do artigo 56, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, deve ser mantida a Decisão que rejeitou a Prejudicial de Mérito sob apreço.

9.
Demonstra-se inaplicável o prazo decadencial da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916, uma vez que a controvérsia se submete a um regime jurídico falimentar próprio, específico e cogente, para o controle da validade e eficácia de atos e negócios jurídicos após a quebra, na forma disciplinada pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945. Em sendo assim, a norma específica, por ser especial e dispor expressamente sobre os efeitos da decretação da Falência, prevalece sobre a norma geral do Código Civil/1916.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A demanda, cuja pretensão central volta-se contra a retirada do imóvel do patrimônio da Massa Falida, de forma registral, quando já havia sido decretada a falência, ostenta natureza jurídica de Ação Revocatória, enquadrando-se na hipótese do artigo 52, inciso VII, do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

2.
O prazo decadencial de 01 (um) ano, previsto no artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, mesmo sem a efetiva publicação do aviso (artigo 114), conta-se da data em que o aviso deveria ter sido publicado, observando-se o cronograma legal da Falência, na hipótese de desídia do Síndico.

3.
Não configurada a desídia do Síndico, o prazo decadencial não se inicia sem a publicação do aviso, sendo incabível o reconhecimento da decadência.

4.
Inaplicável o prazo decadencial da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916, nas situações em que a controvérsia se submete ao regime jurídico falimentar próprio, específico e cogente, regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 7.661/1945, arts. 40, § 1º; 52, VII; 56, § 1º; 114; Código Civil de 1916, art. 147, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.747/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo), 4ª Turma, j. 05.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, REsp nº 1.311.421/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.12.2012, DJe 04.02.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.555.123/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.990.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-39.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRA SHOPPING ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA ESPIRITO SANTO LIMITADA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVOCATÓRIA. FALÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA REGISTRADO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 56, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO SÍNDICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 147, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL/1916. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por Serra Shopping Administração e Participação Ltda contra Decisão que rejeitou a Preliminar de Mérito (Decadência) na demanda de origem proposta pela Massa Falida da Construtora Espírito Santo Ltda, tendo por objeto atos e negócios jurídicos alusivos ao imóvel que até 18/01/1996 era de propriedade da Empresa Falida. Sustenta-se que a ação, por ter natureza revocatória, estaria fulminada pela decadência prevista no artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, ou, então, que lhe se aplica a decadência da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) determinar se a demanda proposta pela Massa Falida possui natureza jurídica de Ação Revocatória sujeita ao prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945; (
II
) identificar o
dies a quo
do referido prazo decadencial regrado pelo antigo regime falimentar; (
III
) definir se houve desídia do Síndico a justificar o início do prazo decadencial a partir da data em que deveria ter sido publicado o aviso previsto no artigo 114, do Decreto-Lei nº 7.661/1945; e (
IV
) examinar se a hipótese permite a aplicação do prazo decadencial, atinente à simulação, à luz da primitiva disciplina normativa do Código Civil/1916 (artigo 147, inciso II).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda ajuizada pela Massa Falida tem natureza jurídica de Ação Revocatória, ainda que cumulada com pedido indenizatório alternativo, pois o pedido principal volta-se contra a retirada do imóvel do patrimônio da Massa Falida, o que ocorreu, de forma registral, em 18/01/1996, quando já havia sido decretada a falência (10/01/1996), enquadrando-se na hipótese do artigo 52, inciso VII, do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

4.
O Decreto-Lei nº 7.661/1945, aplicável ao caso por ser o diploma vigente à época do ato inaugural impugnado, estabelece, em seu artigo 56, § 1º, que o prazo decadencial de 01 (um) ano para a propositura da Ação Revocatória conta-se da publicação do aviso previsto no artigo 114.

5.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio de interpretação sistemática e finalística da norma, compreende que o referido prazo decadencial (artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945), mesmo sem a efetiva publicação do aviso (artigo 114), conta-se da data em que o aviso deveria ter sido publicado, observando-se o cronograma legal da Falência, de maneira que assim se firmou tal compreensão com o intuito de combater a inércia injustificada do Síndico e de conferir maior segurança jurídica no trato da matéria, impedindo que o exercício do direito potestativo da Massa seja indefinidamente prorrogado por mera omissão ou má gestão.

6.
Na hipótese em apreço, até a propositura da Ação Revogatória de origem, não haviam sido nem sequer vencidas as etapas antecedentes à homologação do Quadro Geral de Credores e, via de consequência, à publicação do aviso de realização do ativo para pagamento. Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que comprove, de forma objetiva e concreta, que o atraso se deu por desídia ou conduta omissiva do Síndico originário. Ao contrário, conforme se extrai dos registros da Ação de Falência, o atraso decorreu de fatores alheios à sua atuação individual, tais como o elevado número de Habilitações de Crédito apresentadas ao longo dos anos, bem como a tramitação de diversas ações judiciais conexas à Massa. Deste modo, o que se verifica é um contexto processual marcado por complexidade, volume significativo de Credores, litígios acessórios e trâmites que extrapolaram à vontade ou ingerência do Síndico, o que torna injustificada qualquer presunção de culpa pela inércia administrativa, em especial quando não acompanhada de prova robusta e individualizada da conduta omissiva alegada.

7.
Na espécie, à míngua de seguros elementos a evidenciar tal inércia e injustificado atraso, nota-se que a Recorrente não demonstrou – com objetividade e respaldo probatório – que o Síndico efetivamente dispunha de plenas condições fáticas e jurídicas concretas para ultimar as etapas precedentes à publicação do aviso previsto no artigo 114, do Decreto-Lei 7.661/1945.

8.
Diante da ausência de deflagração do prazo decadencial previsto no § 1º, do artigo 56, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, deve ser mantida a Decisão que rejeitou a Prejudicial de Mérito sob apreço.

9.
Demonstra-se inaplicável o prazo decadencial da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916, uma vez que a controvérsia se submete a um regime jurídico falimentar próprio, específico e cogente, para o controle da validade e eficácia de atos e negócios jurídicos após a quebra, na forma disciplinada pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945. Em sendo assim, a norma específica, por ser especial e dispor expressamente sobre os efeitos da decretação da Falência, prevalece sobre a norma geral do Código Civil/1916.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A demanda, cuja pretensão central volta-se contra a retirada do imóvel do patrimônio da Massa Falida, de forma registral, quando já havia sido decretada a falência, ostenta natureza jurídica de Ação Revocatória, enquadrando-se na hipótese do artigo 52, inciso VII, do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

2.
O prazo decadencial de 01 (um) ano, previsto no artigo 56, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, mesmo sem a efetiva publicação do aviso (artigo 114), conta-se da data em que o aviso deveria ter sido publicado, observando-se o cronograma legal da Falência, na hipótese de desídia do Síndico.

3.
Não configurada a desídia do Síndico, o prazo decadencial não se inicia sem a publicação do aviso, sendo incabível o reconhecimento da decadência.

4.
Inaplicável o prazo decadencial da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916, nas situações em que a controvérsia se submete ao regime jurídico falimentar próprio, específico e cogente, regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 7.661/1945, arts. 40, § 1º; 52, VII; 56, § 1º; 114; Código Civil de 1916, art. 147, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.747/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo), 4ª Turma, j. 05.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, REsp nº 1.311.421/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.12.2012, DJe 04.02.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.555.123/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.990.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SERRA SHOPPING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 1052192-99) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
proposta em face da
MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO
em face da Recorrente e de
ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE, ALFREDO ALCURE FILHO, ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE, REGINA MARIA NUNES ALCURE, GILMAR DA SILVA VITÓRIA, ELIZABETH MENDES VITÓRIA, ALFREDO ALCURE NETO, ALEX ALCURE, JERUSA SANTOS ALCURE, MARCELA ALCURE, GABRIELA ALCURE, CONSTRUTORA LAJE DE PEDRA LTDA e BELINE JOSÉ SALLES RAMOS
, cujo
decisum
rejeitou a Prejudicial de Mérito (Decadência)
.

A Recorrente sustenta,
como tese central, que o prazo decadencial de 01 (um) ano para a propositura da Ação Revocatória inicia-se com a publicação do aviso previsto no artigo 114, Decreto-Lei nº 7.661/1945, salvo em caso de negligência do Síndico em proceder tal publicação, quando, então, o referido prazo se iniciaria a partir do momento que o aviso deveria ter sido publicado, mas não o foi, observado o cronograma do Processo Falimentar.

Argumenta que a Ação Revocatória foi proposta 17 (dezessete) anos após a decretação da falência (1996) e, portanto, estaria atingida pela decadência, à luz do artigo 56, §1º, do Decreto-Lei 7.661/45, que fixa o prazo de 01 (um) ano contado nos referidos moldes.

Aduz que, apesar da ausência da publicação do aviso, não pode o prazo decadencial ficar à mercê da vontade do Síndico, motivo pelo qual destaca que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a contagem do prazo a partir do momento em que deveria ter ocorrido a publicação, com base no cronograma do Processo Falimentar, evitando-se criação de condição potestativa.

Enfatiza que a inércia do Síndico viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, tornando incerto o estado jurídico de relações consolidadas há mais de 02 (duas) décadas.

Alega, ainda, que mesmo na hipótese de aplicação do Código Civil de 1916, o negócio jurídico supostamente simulado (celebrado em 1996) estaria sujeito ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, também esgotado.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, “
para reformar a r. decisão de fls. 477/487, acolhendo preliminar de mérito arguida pela Agravante, reconhecendo a decadência do direito invocado pela Autora da ação originária, extinguindo-se por conseguinte a ação com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, II do CPC
”.

Contraminuta (id. 1957658), pelo desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2764009), pela manutenção da Decisão recorrida.

A originária distribuição deste recurso ocorreu junto à Egrégia Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, o qual, por sua vez, após diversos atos de tramitação deste feito, ordenou a sua redistribuição por prevenção a esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Na sequência, com a chegada dos autos a este Órgão Jurisdicional, instaurou-se Conflito de Competência entre este Signatário e o Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLES DOS SANTOS.

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Conflito de Competência nº 5001186-71.2023.8.08.0000, o Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça deliberou no sentido de
“declarar competente para processar e julgar o agravo de instrumento nº 5001225-39.2021.8.08.0000 o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, integrante da Colenda Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal”
.

Despacho (id. 7971786), determinando “
a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade deste Agravo de Instrumento, instrui-lo com a cópia integral dos autos do Processo Falimentar nº 1135355-65.1998.8.08.0024 (024.96.017101-5) a partir da declaração da autofalência da Recorrida, indicando, à vista da sequência de atos praticados naquele feito, o seria demonstrativo da alegada postura desidiosa do Síndico e em que momento teria se iniciado a contagem do prazo decadencial em comento
”.

Petição da Recorrente (id. 8222878), requerendo a juntada das peças exigidas no Despacho retro.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 8684099), reiterando a sua manifestação no sentido de ser mantida a Decisão recorrida.

Petição da Recorrida (id. 10302703), em que “
REITERA os termos da contraminuta já apresentada (Id. 1957658), bem como os argumentos trazidos pelo Ministério Público (Id. 2764009), confiante no DESPROVIMENTO do presente recurso, com fulcro nos artigos 56, § 1º, 114 e 40, § 1º, todos do Decreto-Lei nº 7.661/1945
”.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SERRA SHOPPING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 1052192-99) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
proposta em face da
MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO
em face da Recorrente e de
ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE, ALFREDO ALCURE FILHO, ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE, REGINA MARIA NUNES ALCURE, GILMAR DA SILVA VITÓRIA, ELIZABETH MENDES VITÓRIA, ALFREDO ALCURE NETO, ALEX ALCURE, JERUSA SANTOS ALCURE, MARCELA ALCURE, GABRIELA ALCURE, CONSTRUTORA LAJE DE PEDRA LTDA e BELINE JOSÉ SALLES RAMOS
, cujo
decisum
rejeitou a Prejudicial de Mérito (Decadência)
.

A Recorrente sustenta,
como tese central, que o prazo decadencial de 01 (um) ano para a propositura da Ação Revocatória inicia-se com a publicação do aviso previsto no artigo 114, Decreto-Lei nº 7.661/1945, salvo em caso de negligência do Síndico em proceder tal publicação, quando, então, o referido prazo se iniciaria a partir do momento que o aviso deveria ter sido publicado, mas não o foi, observado o cronograma do Processo Falimentar.

Argumenta que a Ação Revocatória foi proposta 17 (dezessete) anos após a decretação da falência (1996) e, portanto, estaria atingida pela decadência, à luz do artigo 56, §1º, do Decreto-Lei 7.661/45, que fixa o prazo de 01 (um) ano contado nos referidos moldes.

Aduz que, apesar da ausência da publicação do aviso, não pode o prazo decadencial ficar à mercê da vontade do Síndico, motivo pelo qual destaca que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a contagem do prazo a partir do momento em que deveria ter ocorrido a publicação, com base no cronograma do Processo Falimentar, evitando-se criação de condição potestativa.

Enfatiza que a inércia do Síndico viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, tornando incerto o estado jurídico de relações consolidadas há mais de 02 (duas) décadas.

Alega, ainda, que mesmo na hipótese de aplicação do Código Civil de 1916, o negócio jurídico supostamente simulado (celebrado em 1996) estaria sujeito ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, também esgotado.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, “
para reformar a r. decisão de fls. 477/487, acolhendo preliminar de mérito arguida pela Agravante, reconhecendo a decadência do direito invocado pela Autora da ação originária, extinguindo-se por conseguinte a ação com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, II do CPC
”.

Contraminuta (id. 1957658), pelo desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2764009), pela manutenção da Decisão recorrida.

A originária distribuição deste recurso ocorreu junto à Egrégia Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, o qual, por sua vez, após diversos atos de tramitação deste feito, ordenou a sua redistribuição por prevenção a esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Na sequência, com a chegada dos autos a este Órgão Jurisdicional, instaurou-se Conflito de Competência entre este Signatário e o Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLES DOS SANTOS.

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Conflito de Competência nº 5001186-71.2023.8.08.0000, o Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça deliberou no sentido de
“declarar competente para processar e julgar o agravo de instrumento nº 5001225-39.2021.8.08.0000 o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, integrante da Colenda Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal”
.

Despacho (id. 7971786), determinando “
a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade deste Agravo de Instrumento, instrui-lo com a cópia integral dos autos do Processo Falimentar nº 1135355-65.1998.8.08.0024 (024.96.017101-5) a partir da declaração da autofalência da Recorrida, indicando, à vista da sequência de atos praticados naquele feito, o seria demonstrativo da alegada postura desidiosa do Síndico e em que momento teria se iniciado a contagem do prazo decadencial em comento
”.

Petição da Recorrente (id. 8222878), requerendo a juntada das peças exigidas no Despacho retro.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 8684099), reiterando a sua manifestação no sentido de ser mantida a Decisão recorrida.

Petição da Recorrida (id. 10302703), em que “
REITERA os termos da contraminuta já apresentada (Id. 1957658), bem como os argumentos trazidos pelo Ministério Público (Id. 2764009), confiante no DESPROVIMENTO do presente recurso, com fulcro nos artigos 56, § 1º, 114 e 40, § 1º, todos do Decreto-Lei nº 7.661/1945
”.

Com efeito, cinge-se
a controvérsia em saber se decorreu, ou não, o
prazo decadencial para a propositura da demanda de origem
.

Ao que se extrai do inteiro teor da Decisão recorrida,
o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a referida Prejudicial de Mérito, sob os seguintes fundamentos
, in litteris:

“Passando à análise da alegação de decadência, vê-se em primeiro lugar que a ação revocatória de que trata o art. 56 do Decreto-lei possui o prazo decadencial de 1 ano, contado a partir da publicação do aviso a que se refere o art. 114 da referida Lei de Quebras (cf. §1.º do indigitado dispositivo), ou, se este não tiver sido expedido, a partir de quando tiver sido expedido ou a falência encerrada, conforme magistério de Nelson Nery Jr. (Revista de Processo. vol. 50/1988. p. 171-176. Abr-Jun/1988).

Esse é também entendimento já manifestado pelo c. STJ (REsp 14755/PR), o qual acolho expressamente.

No caso vertente, não há notícias de que tal edital tenha sido publicado anteriormente ao prazo anual previsto no Decreto; ao contrário, sequer trouxeram os réus elementos de que esse edital tenha sido, até a presente data, publicado, uma vez que inexistirem dados quanto ao início da realização do ativo e o término da arrecadação dos bens da Massa Falida.

Portanto, de per se já não haveria que se falar em decadência.

Ainda que assim não fosse, a bem da verdade, a ação revocatória do art. 56 do Decreto é aquela que busca a ineficácia objetiva de atos praticados no período imediatamente anterior à quebra. Não há de se perquirir, através dessa espécie de ação, má-fé, dolo ou intenção deliberada de fraudar credores, conforme lições de Trajano de Miranda Val­verde (Comentários à Lei de Falências. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1948. v. 1. p. 329).

A ação em referência traz causa de pedir inerentemente diversa.

A requerente busca em sua exordial a declaração de nulidade não só calcada na prática de atos, durante o termo legal, que causaram prejuízos à Massa Falida. Ela também alega a presença de vício social grave e imprescritível da simulação, pelo qual em 18 de janeiro de 1996 – 8 dias após a decretação da falência da sociedade – alienaram imóvel aos Compradores, tudo com o escopo na verdade de ocultá-los dos credores e repassá-los a seus filhos, os Herdeiros, que por sua vez alienaram o bem a terceiros.

Esse vício não se encontra, por si só, limitado ao escopo da revocatória falimentar e é ainda mais grave, sequer cabendo falar-se em prescrição ou decadência no caso, conforme também já decidiu o Tribunal da Cidadania (REsp 1788797/MS).

Veja-se o seguinte: uma coisa é a ineficácia de atos jurídicos em face da Massa Falida com base exclusivamente em sua prática dentro do termo legal da falência.

Esses atos, cujas hipóteses encontram-se previstas no art. 52 da Lei de Quebras de 1945, em sendo praticados no período suspeito, terão sua ineficácia declarada ipso facto pelo Magistrado caso demonstrada sua prática e a época de sua realização (i.e, ocor­ridos no termo legal, de pleno direito não serão oponíveis à massa).

Nesse caso, não se perquire a validade ou a invalidade de tais atos.

Sua validade não se compromete pela previsão no indigitado art. 52. Apenas se retira os efeitos sobre a Massa Falida.

Contudo, a Lei de Falências não operou a revogação do Código Civil – ou de outros diplomas que tratam da validade dos negócios jurídicos – quando houver previsão de nulidade absoluta de um determinado ato.

A ausência de sua previsão no art. 52, ou em outro dispositivo da Lei de Quebras não permite que se transmude de “válidos” atos que seriam, em ambiente extra-falimentar, maculados pelo Direito Positivo.

Dessa maneira, por uma ou outra razão, rejeito a alegação de decadência”.

Neste passo, dessume-se que a
Decisão
recorrida encontra-se substancialmente alicerçada em 02 (dois) fundamentos: (
I
)
que a regra do artigo 56, §1º do Decreto-Lei 7.661/45 estabelece que o prazo decadencial de 01 (um) ano para propositura da Ação Revocatória conta-se a partir da publicação do aviso previsto no artigo 114 do mesmo Diploma Legal, e, como não houve a publicação do aviso, não se iniciou o prazo decadencial
; e (
II
)
que a demanda de origem possui um escopo maior que a Ação Revocatória, visto que se funda também na alegação de nulidade absoluta por simulação, de modo que tal vício não se submete a prazo decadencial
.

Desta feita, no intuito de dirimir a questão,
tem-se por pertinente delimitar, de início, os contornos da demanda de origem, a sua natureza jurídica e qual regramento jurídico lhe deve ser aplicado
.

Cabe realçar que a importância dessa análise decorre da circunstância de que
a demanda de origem restou nominada de “
Ação de Responsabilidade Civil
” (id. 1052102), e não de Ação Revocatória. Logo, é preciso identificar a real natureza jurídica da demanda, a fim de que seja aplicada a disciplina legal adequada ao caso
.

Por certo que não se pode ignorar que “
o nomen iuris atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido
” (
STJ
– AgInt no AREsp n. 2.536.606/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 04/09/2024).

Em sendo assim, é necessário delinear em que consiste a Ação Revocatória e, na sequência, perquirir se a moldura fática encartada na causa de pedir e nos pedidos da Petição Inicial enquadram-se na hipótese jurídica desse tipo de demanda, pois, em caso positivo, tornar-se-á possível examinar se este caso rege-se pelo
prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no artigo 56, § 1º do Decreto-Lei 7.661/45
.

Em linhas gerais, a Ação Revocatória consiste instrumento jurídico previsto tanto no Decreto-Lei nº 7.661/45 (antiga Lei de Falências), quanto na Lei nº 11.101/2005 (atual Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência), para recompor o patrimônio da Massa Falida, invalidando, em relação aos credores, atos praticados pelo Devedor que prejudicassem a
par conditio creditorum
.

Em síntese, trata-se de Ação de Conhecimento, proposta no Juízo Universal da Falência, destinada a declarar a ineficácia perante a Massa dos atos e negócios que frustrassem a execução coletiva e favorecessem indevidamente certos Credores ou Terceiros em detrimento dos demais.

Nos termos dos
artigos 52 e 53, ambos do Decreto-Lei nº 7.661/1945
, a Ação Revocatória será cabível diante das seguintes hipóteses,
in litteris
:

“
SEÇÃO QUINTA

Da revogação de atos praticados pelo devedor antes da falência

Art. 52.
Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção dêste fraudar credores:

I
- o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do têrmo legal da falência, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título;

II
- o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do têrmo legal da falência, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III
- a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do têrmo legal da falência, tratando-se de dívida contraída antes dêsse têrmo; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

IV
- a prática de atos a título gratuito, salvo os referentes a objetos de valor inferior a Cr$1.000,00 desde dois anos antes da declaração da falência;

V
- a renúncia a herança ou a legado, até dois anos antes da declaração da falência;

VI
- a restituição antecipada do dote ou a sua entrega antes do prazo estipulado no contrato antenupcial;

VII
- as inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, realizadas após a decretação do seqüestro ou a declaração da falência, a menos que tenha havido prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus real dá ao credor o direito de concorrer à massa como quirografário, e a falta da transcrição dá ao adquirente ação para haver o preço até onde bastar o que se apurar na venda do imóvel;

VIII
- a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a êsse tempo existentes, não tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, dentro de trinta dias, nenhuma oposição fizeram os credores à venda ou transferência que lhes foi notificada; essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos.

Art. 53
. São também revogáveis, relativamente à massa os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com êle contratar”.

A rigor, nota-se que o
artigo 52
, do aludido Diploma Legal, prevê hipóteses de
ineficácia objetiva
, em que a simples prática do ato nas circunstâncias ali descritas implica, de pleno direito, sua ineficácia em relação à Massa Falida, independentemente da intenção do Agente. Já o
artigo 53
contempla a
ineficácia subjetiva
, fundada na prova de que o Devedor, antes da quebra, agiu com o intuito deliberado de prejudicar os Credores, sendo necessária, portanto, a demonstração do elemento volitivo.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que,
em regra, a Ação Revocatória se dirige a atos praticados durante o termo legal da falência, mas anteriormente à decretação da quebra
, pois, a partir do momento em que a Sentença falencial é proferida, os atos de disposição patrimonial são nulos de pleno direito, nos termos do
artigo 40,
caput
e § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945
, que assim dispõe:

“
Art. 40
.
Desde o momento da abertura da falência, ou da decretação do seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e dêles dispôr
.

1°
Não pode o devedor, desde aquêle momento, praticar qualquer ato que se refira direta ou indiretamente, aos bens, interêsses, direitos e obrigações compreendidos na falência, sob pena de nulidade, que
o juiz pronunciará de ofício, independentemente de prova de prejuízo
”

Deste modo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que “
no Decreto-Lei 7.661/45, os artigos que tratam da
ação revocatória
situam-se em seção que dispunha expressamente sobre a revogação de
atos praticados pelo devedor antes da falência, e não depois dela
. Assim,
a leitura do Decreto-Lei 7.661/45 revela que não se exige a propositura de ação revocatória para a anulação de negócios jurídicos celebrados irregularmente após a quebra
” (
STJ
– REsp n. 1.958.096/PR, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 14/03/2024).

Nada obstante,
excepciona-se à aludida orientação a hipótese prevista no inciso VII, do artigo 52, do Decreto-Lei nº 7.661/1945
, o qual, embora incluído em seção referente a atos praticados “
antes da falência
”,
alcança expressamente registros efetuados após a quebra
. Tal dispositivo versa sobre inscrições, transcrições ou averbações realizadas após a decretação da falência ou do sequestro, reputando-as ineficazes de pleno direito, mesmo sendo atos posteriores,
in verbis:

“
Art. 52.
Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção dêste fraudar credores:

(...)

VII
-
as inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, realizadas após a decretação do seqüestro ou a declaração da falência
, a menos que tenha havido prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus real dá ao credor o direito de concorrer à massa como quirografário, e a falta da transcrição dá ao adquirente ação para haver o preço até onde bastar o que se apurar na venda do imóvel;"

Diante dessa especificidade, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
observa com precisão que “
é de conhecimento cursivo que os atos a que faz menção o art. 52 e seus incisos são, em relação à massa, objetivamente tidos por ineficazes, ao passo que o art. 53, mediante utilização de uma cláusula aberta, alude a atos cuja ineficácia depende de demonstração da 'intenção de prejudicar credores', não se havendo falar, no caso, de ineficácia objetiva. Porém,
muito embora ambos os dispositivos estejam encartados em seção relativa a atos praticados pelo devedor 'antes da falência', o art. 52 – que cogita de ineficácia objetiva –, talvez por equívoco legislativo, contém previsão de ineficácia de atos praticados após a falência, quais sejam as 'inscrições (...)', as 'transcrições (...)' ou as 'averbações (...)', 'realizadas após a decretação do seqüestro ou a declaração da falência' (inciso VII)
.” (
STJ
– REsp n. 806.044/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 19/04/2010).

Neste diapasão, em termos objetivos que balizam o cabimento da Ação Revocatória, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
reconhece que “
a declaração de ineficácia do ato perante a massa falida sob a égide da antiga lei de falências, seja nas hipóteses do artigo 52, seja nas do artigo 53, depende do ajuizamento de ação revocatória
” (
STJ
- REsp n. 1.736.458/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Assentadas tais premissas, torna-se imprescindível o exame da causa de pedir da Petição Inicial, sendo oportuno realçar, neste ponto, que “
a causa de pedir constante da exordial firma-se na descrição dos fatos, não na sua qualificação jurídica, cabendo ao magistrado julgador proceder ao correto enquadramento dos atos narrados pelo autor da ação
” (
STJ
– AgInt no REsp n. 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 03/08/2018).

No caso em apreço, a
MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO LTDA
, ora Recorrida, propôs a demanda de origem em face de
14 (quatorze) Réus
, que, segundo as peças aqui colacionadas, encontram-se “
agrupados da forma a seguir: (i) Espólio de Alfredo Alcure, Alfredo Alcure Filho, Antônio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure (“
Sócios
”); (ii) Gilmar da Silva Vitória e Elizabeth Mendes Vitória (“
Compradores
”); (iii) Alfredo Alcure Neto, Alex Alcure, Jerusa Santos Alcure, Marcela Alcure e Gabriela Alcure (“
Herdeiros
”); (iv) Construtora Laje da Pedra Ltda (“
Construtora
”); (v) Serra Shopping Administração e Participação Ltda (“
Shopping
”); e (vi) Beline José Salles Ramos (“
Síndico destituído
”)”
.

Conforme narrado na Petição Inicial,
a Massa Falida até 18/01/1996 era proprietária do imóvel objeto da demanda
, localizado no Município de Serra/ES, quando houve a sua transferência aos “
Compradores
” e, posteriormente,
em 2006, passou aos “Herdeiros”
– filhos dos “
Sócios
” da Empresa Falida. Tais transações foram apontadas como fraudulentas, considerando que
o pedido de autofalência da Sociedade Empresária foi protocolado em 05/01/1996
, com a
falência declarada 05 (cinco) dias depois, em 10/01/1996
. Em
março de 2007
, os “
Herdeiros
” alienaram o imóvel para a aludida “
Construtora
”, que, anos mais tarde,
em 2011, realizou nova venda, repassando o bem ao “Shopping”, ora Recorrente
.

Eis os fatos descritos na Exordial,
in litteris:

“
II — Dos Fatos

Em 05 de janeiro de 1995 os Réus Alfredo Alcure, Alfredo Acure Filho, Antonio Carlos Nunes Alcure e Regina Maria Nunes Acure, na qualidade de sócios da empresa CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO LTDA, ajuizaram ação de autofalência, sob o no 1135355-65.1998.8.08.0024 (024.96.017101-5) (doc. 02) para dar cabo, judicialmente, às atividades da empresa, ora Autora.

No dia 10 de janeiro de 1996 foi proferido em referido processo sentença decretando a falência da empresa (doc. 04), a partir das 12:00h daquele mesmo dia, e nomeando síndico da Massa Falida o Dr. Beline José Salles Ramos (doc. 05).

A falência da Massa Falida da Construtora Espírito Santo tramita até presente data. ao longo de 17 (dezessete) ano, de modo que não houve apresentação satisfatória de contas por parte do então síndico, que atuou no processo por cerca de 10 (dez) anos, nem de uma
consolidação do Quadro Geral de Credores, com especificação de pagamentos, etc., sendo que, atualmente, não há qualquer ativo na Massa Falida (doc. 08), motivo pelo qual o atual síndico tem atuação prejudicada quanto à realização de algumas diligências, contratação de advogado, etc.

Desse modo, em 19 de julho de 2005, o então síndico e ora Réu, Dr. Beline José Salles Ramos, foi destituído e a Massa Falida ficou sem síndico que aceitasse o encargo e desse a devida continuidade às funções até 28 de maio de 2010, oportunidade em que houve a nomeação do Dr. Jerry Edwin Ricaldi Rocha (doc. 06).

Pois bem, mesmo sem recursos na Massa Falida e sem as devidas informações/documentos, o atual síndico descobriu que um imóvel da Massa foi vendido irregularmente, pelos fatos que se passa a expor.

De 15 de maio de 1978 até 18 de janeiro de 1996, a Massa Falida da Construtora Espírito Santo Ltda era proprietária do imóvel constituído de uma área de terreno com 10.200m2 (dez mil e duzentos metros quadrados)
, desmembrada de maior porção, no total de 121.500m2, confrontando-se pela frente com a nova rodovia da Suppin, medindo 60,00m, pelo lado direito com a vendedora, medindo 176,00m, pelo lado esquerdo com o Cimento Caué, medindo 164,00m e pelos fundos com Atlantic Veneer do Brasil SIA, medindo 61,50m, situado em Laranjeiras, distrito de Carapina, Serra/ES, bem este inscrito na matrícula 29408, folha I do Livro número 2 do Cartório do 1º Oficio da 2ª Zona de Serra/ES (doc. 07).

No dia 18 de janeiro de 1996 o imóvel em comento foi vendido a Gilmar da Silva Vitoria, casado com Elizabeth Mendes Vitória, pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de maneira que, em 31 de julho de 2006, "curiosamente", o bem foi transferido destes aos compradores Alfredo Alcure Neto, Alex Alcure (assistidos por seus pais Alfredo Alcure Filho e Jerusa Santos Alcure), e Marcela Alcure e Gabriela Alcure (representadas por seus pais Alfredo Alcure Filho e Jerusa Santos Alcure).

Constata-se que, não bastasse o imóvel ter sido revendido aos filhos dos sócios da empresa falida em ato subsequente, o que caracteriza muito provável fraude contra credores,
o ato per si primário de venda, isto é, a venda do bem por parte dos sócios da sociedade aos possivelmente "laranjas" Gilmar da Silva Vitória e sua esposa Elizabeth Mendes Vitória já eram nulos, uma vez que se consumaram em 18 de janeiro de 1996, após o próprio ajuizamento da autofalência por parte dos sócios em 05 de janeiro de 1995, e depois da decretação de falência em 10 de janeiro de 1996
.

Ora, se os próprios representantes da empresa requereram a falência da pessoa jurídica em 05 de janeiro de 1995, como poderiam dispor do bem posteriormente (18 de janeiro de 1996) em ato juridicamente legal se, logo depois, é possível observar que o bem retorna ao patrimônio da família e também é vendido por preço extremamente superior e por pessoas que não tinham mais poderes para tanto?

Nessa linha a possível fraude se configura quase inequívoca na medida em que em 26 de março de 2007 os herdeiros/parentes proprietários vendem o bem à Ré Construtora Laje de Pedra Ltda pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o equivalente a 900% (novecentos por cento) de valorização do preço de venda em benefício da empresa falida.

E mais, em 19 de maio de 2011 o imóvel é vendido novamente, agora à Serra Shopping Administração e Participação Ltda, pelo valor de R$ 10.370.000,00 (dez milhões, trezentos e setenta mil reais), ou seja, uma valorização total de mais de 9000% (nove mil por cento).

Nunca é demais lembrar, Excelência, que em 2008 foi o período em que houve crise mundial, decorrente da recessão do mercado imobiliário, fenômeno capitaneado pelos Estados Unidos, o que demonstra que o imóvel já possuía valor de mercado muito acima dos expressados pelos negócios jurídicos viciados na venda aos filhos dos ex-administradores e na venda a Construtora Laje de Pedra Ltda.

Por tais razões, torna-se inconteste que a Autora sofreu prejuízo diante da alienação por parte de seus antigos administradores do bem imóvel pertencente ao seu patrimônio, uma vez que esse bem foi desviado de seu patrimônio por uma venda ABSURDAMENTE abaixo do preço do mercado, como também por pessoas que NÃO TINHAM PODERES legais para tanto, devendo todos os negócios jurídicos que envolveram as alienações ser considerados nulos, retornando o imóvel ao patrimônio da Massa Falida para arrecadação do síndico e rateio aos credores, ou, caso tal medida não seja acolhida, sejam os Réus condenados ao pagamento de indenização à Massa, solidariamente”.

Neste contexto, foram formulados os seguintes pedidos, por meio dos quais se pretende, em resumo, a invalidação dos atos e negócios jurídicos em comento, retomando-se a posse e a propriedade do imóvel ao ativo da Massa Falida para rateio aos Credores, ou, em não sendo possível, que seja imposto aos Réus o dever de indenizar pelos prejuízos causados,
in verbis
:

“V- Dos requerimentos

Face ao exposto, requer-se a V. Exa. o seguinte:

1. Seja deferida a assistência judiciária gratuita à Autora;

2. Seja deferida diligência via Infoseg, ou por meio de expedição de ofícios à Receita Federal, Cesan, Escelsa e/ou Oi/Telemar, com o fito de informar o endereço residencial dos Réus Alfredo Alcure Neto, Alex Alcure e Jerusa Santos Alcure para posteriormente promover suas regulares citações;

3. Seja expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício da 2ª Zona de Serra/ES para que forneça certidão de ônus atualizada e planta que individualize o exato local onde está situado imóvel descrito na matrícula nº matrícula 29.408, registrado no Livro n° 2.

4. Seja deferido inaudita altera pars a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para:

a) determinar que os Réus Espólio de Alfredo Alcure, Alfredo Alcure Filho, Antonio Carlos Nunes Alcure e Regina Maria Nunes Alcure exibam a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato, Timbui - Fundão/ES, no livro 43 às fls. 96/99, em 19 de dezembro de 1995, bem como eventuais negócios jurídicos particulares que envolveram a alienação do bem, especialmente os recibos de venda e o comprovante de como foi feita a operação de pagamento, sob pena de confesso;

b) Gilmar da Silva Vitória e Elizabeth Mendes Vitória exibam a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato, Timbui - Fundão/ES, no livro 43 às fls. 96/99, em 19 de dezembro de 1995, a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Leonardo Azevedo, em Barra do Jucu, Vila Velha/ES, no livro 147, às fls. 082 a 084, datada de 29 de abril de 2002 e Escritura Pública de Aditamento, lavrada no mesmo Cartório no livro 204, às folhas 016, datada de 31 de julho de 2006, bem como eventuais negócios jurídicos particulares que envolveram a alienação do bem, especialmente os recibos de venda e comprovante de como foi feita a operação de pagamento, sob pena de confesso;

c) determinar que os Réus Alfredo Alcure Neto, Alex Alcure, Gabriela Alcure, Marcela Alcure, Jerusa Santos Alcure e Alfredo Alcure Filho exibam a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Leonardo Azevedo, em Barra do Jucu, Vila Velha/ES, no livro 147, às fls. 082 a 084, datada de 29 de abril de 2002 e Escritura Pública de Aditamento, lavrada no mesmo Cartório no livro 204, às folhas 016, datada de 31 de julho de 2006, a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Tabelionato Castello 1° Ofício de Notas, em Vitória/ES, no livro 1135, às fls. 185/189, datada de 11 de agosto de 2006, Escritura Pública de Aditamento, lavrada no mesmo Cartório, no livro 1132, às fls. 199, datada de 14 de agosto de 2006, e Escritura Pública de Retificação e Ratificação, lavrada no mesmo Cartório, no livro 1148, às fls. 171/173, datada de 08 de março de 2007, bem como eventuais negócios jurídicos particulares que envolveram a alienação do bem, especialmente os recibos de venda e o comprovante de como foi feita a operação de pagamento, sob pena de confesso;

d) determinar que a Ré Construtora Laje de Pedra Ltda exiba a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Tabelionato Castello 1° Ofício de Notas, em Vitória/ES, no livro 1135, às fls. 185/189, datada de 11 de agosto de 2006, Escritura Pública de Aditamento, lavrada no mesmo Cartório, no livro 1132, às fls. 199, datada de 14 de agosto de 2006, e Escritura Pública de Retificação e Ratificação, lavrada no mesmo Cartório, no livro 1148, às fls. 171/173, datada de 08 de março de 2007, a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do 1° Ofício de Notas de Vitória - Castello, Vitória/ES, no livro 1276 às fls. 134/140, em 16 de março de 2011, bem como eventuais negócios jurídicos particulares que envolveram a alienação do bem, especialmente os recibos de venda e o comprovante de como foi feita a operação de pagamento, sob pena de confesso;

e) determinar que a Ré Serra Shopping Administração Participação Ltda exiba a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do 1° Ofício de Notas de Vitória - Castello, Vitória/ES, no livro 1276 às fls. 134/140, em 16 de março de 2011, bem como eventuais negócios jurídicos particulares que envolveram a alienação do bem, especialmente os recibos de venda e o comprovante de como foi feita a operação de pagamento, sob pena de confesso;

f) determinar a indisponibilidade do imóvel constante na matrícula 29.408, registrado no Livro nº 2 do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1° Ofício da 2ª Zona de Serra/ES;

g) subsidiariamente, caso não seja deferida a indisponibilidade do imóvel litigioso, determinar o sequestro dos bens dos Réus Espólio de Alfredo Alcure, Alfredo Alcure Filho, Antonio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure e Beline José Salles Ramos para garantir indenização na ordem de R$ 10.270.000,00 (dez milhões e duzentos e vinte mil reais);

5) a citação dos requeridos, por carta com aviso de recebimento, para que contestem, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

6) A procedência da presente ação, para:

a) Confirmar as antecipações de tutela, e DEFERIR de forma definitiva a posse e a propriedade do imóvel constante na matrícula 29.408, registrado no Livro nº 2, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, em favor da Autora, expedindo competente mandado de imissão de posse ou equivalente e remetendo ofício ao CRGI para cancelar/anular todos os negócios jurídicos envolvendo as alienações posteriores do imóvel, a saber: R N° 01/2940, de 18 de janeiro de 1996; RN° 02/29.408, de 31 de julho de 2006; AV. N° 03/29408, de 26 de março de 2007; AV N° 04/29.408, de 26 de março de 2007; R N° 05/29.408, de 26 de março de 2007; R N° 06/29.408, de 19 de maio de 2011;

b) seja DECRETADA a nulidade e consequente expedição aos Cartórios competentes para registro de cancelamento/anulação dos seguintes negócios jurídicos: 1) Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato, Timbui - Fundão/ES, no livro 43 às fls. 96/99, em 19 de dezembro de 1995, 2) a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Leonardo Azevedo, em Barra do Jucu, Vila Velha/ES, no livro 147, às fls. 082 a 084, datada de 29 de abril de 2002, 3) Escritura Pública de Aditamento, lavrada no mesmo Cartório no livro 204, às folhas 016, datada de 31 de julho de 2006, 4) Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Tabelionato Castello 1º Ofício de Notas, em Vitória/ES, no livro 1135, às fls. 185/189, datada de 11'de agosto de 2006, 5) Escritura Pública de Aditamento, lavrada no mesmo Cartório, no livro 1132, às fls. 199, datada de 14 de agosto de 2006, 6) Escritura Pública de Retificação e Ratificação, lavrada no mesmo Cartório, no livro 1148, às fls. 171/173, datada de 08 de março de 2007, 7) Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória - Castello, Vitória/ES, no livro 1276 às fls. 134/140, em 16 de março de 2011;

c) caso não seja deferida a antecipação de tutela de indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula 29.408 e tenha sido deferido o sequestro de bens dos Réus Espólio de Alfredo Alcure, Alfredo Alcure Filho, Antonio Carlos Nunes Alcure e Regina Maria Nunes Alcure, confirmar a antecipação de tutela e DEFERIR de forma definitiva 1 DECRETAR o sequestro dos bens em nome dos Réus, convolando-os em penhora, para satisfação da integral da indenização;

d) sejam todos os Réus que participaram e/ou se beneficiaram e/ou foram omissos em virtude da bastante provável fraude contra credores condenados ao pagamento de indenização, solidariamente ou na medida de suas participações, à Autora do valor de R$ 10.270.000,00 (dez milhões, duzentos e setenta mil), ou o valor justo para ressarcimento do prejuízo sofrido pela Massa Falida, ainda que esse valor venha a ser reduzido por eventual acessão ou benfeitoria existentes no imóvel, tudo após apuração de prova pericial;

(e) a condenação dos Réus no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

7) requer a produção de prova documental e testemunhal, o depoimento pessoal dos requeridos e prova pericial de avaliação do imóvel, sob pena de confesso”.

Diante do delineado cenário, constata-se que
a causa de pedir e os pedidos da demanda de origem revelam, de forma inequívoca, que o ponto inaugural de insurgência da Massa Falida Recorrida centra-se no ato praticado em 18/01/1996
, que, ao ser cotejado com a documentação que alicerça à Exordial, correspondente ao
registro da respectiva Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis
, conforme Certidão (id. 1052229, p. 05/08),
materializando-se a transferência de sua propriedade naquele momento.

Tal irresignação decorre da circunstância de que o referido ato – por ter sido levado a efeito apenas na referida data, isto é, em momento posterior à decretação da falência (ocorrida em 10/01/1996 – Sentença id. 8222879, p. 489/493) – veio a permitir a prática de sucessivos atos e negócios jurídicos apontados como fraudulentos.

Não se ignora, por certo, que, embora a
Escritura Pública de Compra e Venda
, segundo a
Certidão
(id. 1052229, p. 05/08), tenha sido l
avrada anteriormente, em 19 de dezembro de 1995
,
a Exordial ostenta clara irresignação contra a retirada do imóvel do patrimônio da Massa Falida, o que ocorreu, de forma registral, em 18/01/1996, quando já havia sido decretada a falência, daí porque tal situação se amolda à hipótese de propositura de Ação Revocatória prevista do inciso VII, do artigo 52, do Decreto-Lei nº 7.661/1945
,
in litteris:

“
Art. 52.
Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção dêste fraudar credores:

(...)

VII
-
as inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, realizadas após a decretação do seqüestro ou a declaração da falência
, a menos que tenha havido prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus real dá ao credor o direito de concorrer à massa como quirografário, e a falta da transcrição dá ao adquirente ação para haver o preço até onde bastar o que se apurar na venda do imóvel;"

Nesta ordem de ideias, tem-se que
a demanda de origem ostenta qualificação jurídica de Ação Revocatória,
o que não se altera em razão de alguns aspectos pontuais da Petição Inicial
, que, embora relevantes para fins de fundamentação subsidiária, não descaracterizam a essência revocatória da causa de pedir principal.

Cumpre observar que, embora a Massa Falida Recorrida também tenha formulado impugnações em face de atos e negócios jurídicos subsequentes àquele registro realizado em 18/01/1996 — os quais envolveram posteriores alienações entre particulares — tais impugnações decorrem logicamente do ato inaugural. Essa repercussão jurídica, portanto, não desnatura o caráter revocatório da demanda, mas, ao contrário, reforça a necessidade de que o primitivo ato, que permitiu a prática sequencial de outros atos e negócios, seja impugnado por meio da via adequada e com amparo nos fundamentos jurídicos que lhe são próprios.

Além disso,
a Massa Falida formulou, de forma expressa e alternativa, pedido de indenização pelos prejuízos sofridos
, enfatizando tal pretensão era formulada “
na eventualidade de não ser possível a decretação de nulidade dos negócios jurídicos
, quer por improvável constatação de que há terceiro de boa-fé, ou pela realização de acessões ou benfeitorias, ou, ainda, por outra razão, continuam os Réus no dever de indenizar pelo prejuízo causado à Massa
” (id. 1052226).

De igual forma,
a formulação desse pedido alternativo indenizatório não desnatura a natureza revocatória principal da demanda
, até porque se cuida apenas de típica cumulação de pedidos admitida no ordenamento jurídico, especialmente em hipóteses em que a recomposição do patrimônio da Massa Falida venha a se demonstrar necessária diante de eventual impossibilidade de se obter a restituição
in natura
do bem.

Frente ao explicitado quadro,
é indene de dúvidas que a demanda de origem, ainda que formule cumulativamente pretensão indenizatória, cuida-se essencialmente de AÇÃO REVOCATÓRIA.

Estabelecida essa importante premissa, demonstra-se igualmente relevante enfatizar que
deve ser aplicado à causa o Decreto-Lei nº 7.661/1945, vigente à época do primeiro ato impugnado (transferência do imóvel), levado a efeito em 18/01/1996
, conforme expressamente narrado na Petição Inicial.

Deveras, trata-se de aspecto jurídico fundamental, pois, ao se pleitear a invalidação dos atos e negócios jurídicos sucessivos – ou seja, de toda a cadeia de alienações subsequentes ao primeiro ato – impõe-se observar a legislação vigente à época do ato inaugural, qual seja, o mencionado Decreto-Lei nº 7.661/1945.

Nesta linha de compreensão, considerando que
tal ato jurídico matriz ocorreu em 18/01/1996, data em que ainda estava em pleno vigor o Decreto-Lei nº 7.661/1945, conclui-se que as suas disposições se aplicam ao caso em apreço
.

Por conseguinte, de acordo com o
§ 1º, do artigo 56, do Decreto-Lei nº 7.661/1945
, que cuida do prazo decadencial da Ação Revocatória, estabelece que “
a ação somente poderá ser proposta até um ano, a contar da data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafo
”.

Portanto, o
dies a quo
para contagem do prazo, segundo tal preceito, é a data de publicação, no Órgão Oficial, do aviso do Síndico previsto no
artigo 114, do referido Diploma Legal
, que, por sua vez, determina que, apresentado o relatório do Síndico sobre as causas e circunstâncias da Falência, este publicaria um aviso comunicando aos interessados o início da realização do ativo e do pagamento do passivo,
in litteris:

“
Art. 114
. Apresentado o relatório do síndico (art. 63, nº XIX), se o falido não pedir concordata, dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe fôr negado, o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a realização do ativo e o pagamento do passivo.

Parágrafo único
. Se tiver recebida a denúncia ou queixa (art. 109, § 2º), o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes à apresentação do relatório, providenciará a mesma publicação”.

De fato, esse marco temporal –
divulgação do aviso de início da liquidação
– sinaliza que a fase de arrecadação de bens havia começado, de modo que, a partir dele, conta-se o prazo de 01 (um) ano para a Massa (ou Credores) pleitear a ineficácia dos atos praticados pelo Falido em descompasso com a legislação falimentar.

Amparado na interpretação literal do
§ 1º, do artigo 56, do Decreto-Lei nº 7.661/1945
, o
Magistrado de Primeiro Grau
considerou, na Decisão recorrida, que o prazo decadencial de 01 (um) ano é “
contado a partir da publicação do aviso a que se refere o art. 114 da referida Lei de Quebras
(cf. §1.º do indigitado dispositivo),
ou, se este não tiver sido expedido, a partir de quando tiver sido expedido ou a falência encerrada
, conforme magistério de Nelson Nery Jr. (Revista de Processo. vol. 50/1988. p. 171-176. Abr-Jun/1988).
Esse é também entendimento já manifestado pelo c. STJ (REsp 14755/PR), o qual acolho expressamente
”.

No que concerne ao aludido precedente citado pelo Juízo
a quo
, eis o teor de sua Ementa,
in verbis:

EMENTA
: DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. SUSCITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA. DISCRICIONARIEDADE DO TRIBUNAL. CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE. FALENCIA. AÇÃO REVOCATORIA. DECADENCIA. TERMO INICIAL. FATO OBJETIVO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO. ARTS. 56, PAR. 1. E 114 DA LEI DE FALENCIAS (DEL 7.661/1945). RECURSO DESPROVIDO.

I - COMO DECIDIU ESTA CORTE NO RESP 3.835/PR (RSTJ 17/452), "A SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA EM NOSSO SISTEMA CONSTITUI FACULDADE, NÃO VINCULANDO O JUIZ, SEM EMBARGO DO ESTIMULO E DO PRESTIGIO QUE SE DEVE DAR A ESSE LOUVAVEL E BELO INSTITUTO".

II -
O PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVOCATORIA PELOS CREDORES TEM COMO TERMO INICIAL A EFETIVA PUBLICAÇÃO DO AVISO A QUE SE REFERE O ART. 114 DA LEI DE FALENCIAS
.

(
STJ
- REsp n. 14.755/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19/11/1996, DJ de 24/2/1997, p. 3335.)

Deveras, não se pode desconsiderar que
o aludido precedente diz respeito a julgamento realizado no ano de 1996, ao passo que não mais representa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca do assunto na atualidade.

De acordo com a orientação atual prevalecente no
Egrégio Tribunal da Cidadania
, cumpre esclarecer que se passou a adotar uma interpretação sistemática e finalística da norma, de modo que
se compreende que o prazo decadencial de 01 (um) ano, mesmo sem a efetiva publicação do aviso, conta-se da data em que o aviso deveria ter sido publicado, observando-se o cronograma legal da Falência, de maneira que assim se firmou tal compreensão com o intuito de combater a inércia injustificada do Síndico e de conferir maior segurança jurídica no trato da matéria, impedindo que o exercício do direito potestativo da Massa seja indefinidamente prorrogado por mera omissão ou má gestão
,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO REVOCATÓRIA (DECRETO-LEI 7.661/45). TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL.

1.-
Nos termos do Decreto-lei 7.661/45, a ação revocatória pode ser proposta no prazo de um ano, contado da publicação do aviso a que se referia o artigo 114 do mesmo diploma
.

2.-
Na linha dos precedentes desta Corte, a regra legal pode ser excepcionada quando houver demora injustificada na publicação do referido aviso pelo síndico, hipótese em que o prazo deverá ser contado a partir do momento em que deveria ter ocorrido a publicação, de acordo com o cronograma falimentar, para que não fique ao arbítrio do Síndico que poderia, de outra forma, por vias indiretas, dispor do prazo decadencial segundo sua própria conveniência, propondo a ação quando bem lhe aprouvesse e frustrando o próprio objetivo do instituto da decadência, que é propiciar segurança jurídica
.

3.- No caso dos autos, o Tribunal de origem, a despeito dos Embargos de Declaração interpostos, não analisou o caráter justificado ou injustificado da demora na publicação do aviso.

4.- Recurso especial provido para anular o Acórdão dos Embargos, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.

(
STJ
- REsp n. 1.311.421/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2.
O termo inicial do prazo decadencial de um ano para o ajuizamento de ação revocatória inicia-se com a publicação do aviso previsto no art. 114 do Decreto-lei 7.661/45, salvo na hipótese de negligência dos síndicos na promoção dessa publicação
.

3. Para afirmar ter ocorrido desídia do síndico apta a permitir que fosse considerado o termo inicial do prazo de decadência como sendo o previsto no cronograma legal, seria necessário o revolvimento do contexto-fático probatório, circunstância a atrair a incidência do Enunciado n.º 7/STJ.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.740.695/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

EMENTA
: FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL (DECRETO-LEI 7.661/45, ARTS. 56, § 1º, 114 E 132, § 1º). FALTA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO QUE MARCA O INÍCIO DO PRAZO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. PRAZO QUE DEVE FLUIR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PUBLICAÇÃO DEVERIA OCORRER SEGUNDO O CRONOGRAMA FALIMENTAR LEGALMENTE PREVISTO. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Nos termos do Decreto-Lei 7.661/45, arts. 56, § 1º, 114 e 132, § 1º, a ação revocatória deve ser proposta no prazo de um ano, contado da publicação, pelo síndico, do aviso que comunica o início da realização do ativo e pagamento do passivo pela massa falida
.

2.
Atentando para as disposições legais, não se pode proporcionar ao síndico que não publica o aviso de início da realização do ativo e pagamento do passivo pela massa falida, a perpetuação do direito de postular o desfazimento de atos lesivos à massa falida, enquanto o síndico zeloso, que cumpra aquele dever legal, disporá do prazo decadencial de apenas um ano para a ação revocatória. Seria premiar a incúria, garantindo lapso temporal muito superior ao abstratamente estipulado no cronograma legal do processo falimentar
.

3.
A propositura da ação revocatória não pode ficar ao exclusivo critério do síndico da massa falida, segundo a própria conveniência, propondo a ação quando bem lhe aprouver e frustrando o objetivo do instituto da decadência, que é propiciar segurança jurídica. Ao se omitir no dever de comunicar o início da liquidação, o síndico não pode gozar de melhores condições que aquelas asseguradas no cumprimento da lei. Assim, vencidas as etapas que antecedem ao aviso, se o síndico não realiza a publicação, sem justificativa, é de se ter por verificada a decadência, contando-se o prazo ânuo da data em que o aviso previsto no art. 114 deveria ter sido publicado, ou seja, seis meses após a decretação da falência, conforme o cronograma legalmente previsto
.

4. No caso, a ação revocatória foi proposta mais de oito anos após a decretação da falência, sem que o aviso tivesse sido publicado até então, inexistindo nos autos justificativa para tal demora. O decurso do longo lapso temporal, sem a publicação do aviso, é, por si só, suficiente para que se reconheça, na hipótese, a desídia ou negligência para com o cronograma do processo falimentar, devendo-se ter por verificada a decadência.

5. Recurso especial provido para decretar a decadência.

(
STJ
- REsp n. 1.374.747/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

EMENTA
: FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALTA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO QUE MARCA O INÍCIO DO PRAZO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. NEGLIGÊNCIA DO SÍNDICO. DECADÊNCIA VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ação revocatória deve ser proposta no prazo de um ano a contar da publicação do aviso de que trata o art. 114 do Decreto-Lei 7.661/45, salvo a constatação de desídia do síndico. Precedentes.

2. "
A propositura da ação revocatória não pode ficar ao exclusivo critério do síndico da massa falida, segundo a própria conveniência, propondo a ação quando bem lhe aprouver e frustrando o objetivo do instituto da decadência, que é propiciar segurança jurídica. Ao se omitir no dever de comunicar o início da liquidação, o síndico não pode gozar de melhores condições que aquelas asseguradas no cumprimento da lei. Assim, vencidas as etapas que antecedem ao aviso, se o síndico não realiza a publicação, sem justificativa, é de se ter por verificada a decadência, contando-se o prazo ânuo da data em que o aviso previsto no art. 114 deveria ter sido publicado, ou seja, seis meses após a decretação da falência, conforme o cronograma legalmente previsto
" (REsp 1.374.747/RS, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe de 04/10/2021).

3. Na hipótese, a ação revocatória foi proposta mais de sete anos após a decretação da falência, sem que o aviso tivesse sido publicado, inexistindo nos autos justificativa para tal demora. O decurso do longo lapso temporal, sem a publicação do aviso é, por si só, suficiente para o reconhecimento, no caso, da desídia ou negligência do síndico para com o cronograma do processo falimentar, sendo acertada a decretação da decadência pelo Tribunal de origem.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.555.123/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. AÇÃO REVOCATÓRIA. DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. SÍNDICO. DESÍDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2.
O termo inicial do prazo decadencial para a propositura de ação revocatória inicia-se com a publicação do aviso previsto no art. 114 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, salvo na hipótese de desídia do síndico
.

3. No caso, a Corte local afastou a alegada desídia do síndico em ajuizar a ação revocatória e, por consequência, o decurso do prazo decadencial.

4. Na hipótese vertente, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

6. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.990.491/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No intuito de perquirir quanto a eventual desídia do Síndico em publicar tal aviso aludido no
artigo 114, do Decreto-Lei nº 7.661/45
, é importante esclarecer em que consiste o referido ato e quais as etapas que o antecedem, pois, com isso, torna-se possível constatar se havia, ou não, condições de realizá-lo a tempo e modo.

Consoante assinalado, o
artigo 114, do Decreto-Lei nº 7.661/45
dispunha que “
apresentado o relatório do síndico (art. 63, nº XIX)
, se o falido não pedir concordata, dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe fôr negado,
o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a realização do ativo e o pagamento do passivo
”.

Nota-se, portanto, que tal aviso é um ato do Síndico publicado no Órgão Oficial (Diário da Justiça), por meio do qual se comunica o início da realização do ativo e do pagamento do passivo da Massa Falida. Com isso, o aviso marca o início da fase de liquidação da Massa Falida e serve como instrumento de publicidade para dar ciência aos Credores, interessados e ao Juízo sobre o início da efetiva conversão dos bens em dinheiro e posterior pagamento aos Credores.

Nada obstante,
para que esse aviso seja devidamente publicado, diversas etapas processuais devem ser cumpridas, que podem ser assim sintetizadas
:

(
I
) o processo inicia-se com a Decretação da Falência e Publicação da Sentença (artigo 16);

(
II
) após a decretação da falência, inicia-se o processo de verificação dos créditos dos Credores da Massa Falida. Os Credores apresentam suas habilitações, e o Síndico analisa e classifica esses créditos;

(
III
) com as decisões judiciais sobre a verificação dos créditos, o Síndico elabora o Quadro Geral dos Credores admitidos à falência (artigo 96, §2º), indicando os valores e classificações dos créditos. Esse quadro, assinado pelo Juiz e pelo Síndico, deve ser juntado aos autos da Falência e publicado no Órgão Oficial dentro de 05 (cinco) dias após a Sentença que concluiu a verificação dos créditos;

(
IV
) se houver eventual Inquérito Judicial para apurar as causas da Falência e possíveis responsabilidades, seguindo-se com a denúncia ou decorrido o prazo para oferecimento de queixa, o Juiz decide sobre o recebimento ou não da denúncia. Se recebida, os autos são remetidos ao juízo criminal competente; caso contrário, são apensados ao processo de falência (artigo 109);

(
V
) após a publicação do quadro geral de Credores e a Decisão sobre o Inquérito Judicial, o Síndico tem o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar um relatório detalhado, que deve conter (a) exposição das ações administrativas tomadas; (b) avaliação do passivo e do ativo; (c) informações sobre ações judiciais envolvendo a massa falida; (d) indicação de atos passíveis de revogação.

(
VI
) se o Falido não solicitar Concordata dentro do prazo legal ou se o pedido for negado, o Síndico, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, deve publicar um aviso no órgão oficial informando que iniciará a realização do ativo e o pagamento do passivo (artigo 114).

Portanto, na medida em que o aviso deve ser antecedido à apresentação do relatório pelo Síndico, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
buscou identificar em qual marco temporal este deveria ser realizado à luz do Decreto-Lei nº 7.661/45.

Nesta linha, quando do julgamento do
REsp nº 1.374.747/RS, o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO
, após discorrer sobre a necessidade de conferir
maior objetividade e certeza jurídica na identificação do
dies a quo
do prazo decadencial da Ação Revocatória
, assentou que "
ao se observar a sistemática dos prazos da antiga Lei de Falências, diante da soma dos prazos decorrentes do cronograma legal falimentar, constata-se que

a apresentação do relatório do síndico deveria ocorrer em cerca de seis meses após a decretação da falência
”.

E, portanto, concluiu que “
a propositura da ação revocatória não pode ficar ao exclusivo critério do síndico da massa falida, segundo a própria conveniência, propondo a ação quando bem lhe aprouver e frustrando o objetivo do instituto da decadência, que é propiciar segurança jurídica. Ao se omitir no dever de comunicar o início da liquidação, o síndico não pode gozar de melhores condições que aquelas asseguradas no cumprimento da lei. Assim,
vencidas as etapas que antecedem ao aviso
, se o síndico não realiza a publicação,
sem justificativa
, é de se ter por verificada a decadência,
contando-se o prazo ânuo da data em que o aviso previsto no art. 114 deveria ter sido publicado, ou seja, seis meses após a decretação da falência, conforme o cronograma legalmente previsto
”.

Em outras palavras, quer-se com isso dizer que,
se restar evidenciado que a apresentação do Relatório (artigo 63, inciso XIX, do Decreto-Lei nº 7.661/45) não se fez possível, no prazo de 06 (seis) meses após a decretação da Falência, por eventual desídia do Síndico, certamente restará deflagrado o prazo decadencial de 01 (um) ano para propositura da Ação Revocatória
.

Por outro lado,
se houve algum atraso nas etapas antecedentes à publicação do aviso sem que a demora possa ser atribuída ao Síndico, não há se falar, por decorrência lógica, em deflagração do prazo decadencial, eis que não agiu de forma desidiosa para tanto
.

Na espécie, malgrado tenha decorrido substancioso lapso temporal após a decretação da falência sem que procedida a publicação do aviso previsto no artigo 114, do Decreto-Lei nº 7.661/45,
não se tem claramente evidenciada eventual desídia por parte do Síndico, máxime porque a este não se pode imputar o atraso na conclusão nas etapas antecedentes ao referido aviso
.

In casu
,
até a propositura da Ação Revogatória de origem, não haviam sido nem sequer vencidas as etapas antecedentes à homologação do Quadro Geral de Credores e, via de consequência, à publicação do aviso de realização do ativo para pagamento
.

Malgrado tenha ocorrido a substituição do Síndico em razão da constatação de conflito de interesses – por advogar também em favor da Empresa Falida (Decisão – id. 8223096, p. 447/477) –, não há qualquer elemento nos autos que comprove, de forma objetiva e concreta, que o atraso se deu por desídia ou conduta omissiva do Síndico originário.

Ao contrário, conforme se extrai dos registros da Ação de Falência, o atraso decorreu de fatores alheios à sua atuação individual, tais como o elevado número de Habilitações de Crédito apresentadas ao longo dos anos, bem como a tramitação de diversas ações judiciais conexas à Massa.

A título ilustrativo, o novo Síndico, ao assumir o encargo, apresentou minucioso relatório processual (id. 8223100, p. 348/362), no qual anexou relação atualizada de ações judiciais em curso envolvendo a Massa Falida, demonstrando, com objetividade, que, imediatamente após a decretação da falência, houve ampla movimentação processual decorrente das inúmeras Habilitações de Crédito, cujos desdobramentos demandaram anos de tramitação até a devida apreciação judicial. Trata-se, portanto, de um cenário que não se compatibiliza com a tese de inércia administrativa, tampouco com conduta omissiva do Síndico então nomeado.

Cumpre ainda salientar que a Recorrente se limitou a apresentar afirmações vagas, sustentando que, passados 12 (doze) anos da decretação da falência (10/01/1996), não teriam sido elaborados o Quadro Geral de Credores, o Inventário de bens, o relatório de créditos trabalhistas e nem juntado o último Balanço. Entretanto, não demonstrou – com objetividade e respaldo probatório – que o Síndico efetivamente dispunha de plenas condições fáticas e jurídicas concretas para ultimar as etapas precedentes à publicação do aviso previsto no artigo 114, do Decreto-Lei 7.661/1945.

Ao revés,
o que se verifica é um contexto processual marcado por complexidade, volume significativo de Credores, litígios acessórios e trâmites que extrapolaram a vontade ou ingerência do Síndico, o que torna injustificada qualquer presunção de culpa pela inércia administrativa, em especial quando não acompanhada de prova robusta e individualizada da conduta omissiva alegada
.

Nesta contextura, diante da ausência de deflagração do prazo decadencial previsto no § 1º, do artigo 56, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, deve ser mantida a Decisão que rejeitou tal Prejudicial de Mérito.

Por fim, impende enfrentar a tese da Recorrente de que “
no Código Civil de 1916 a simulação era tratada como causa de possível anulação do negócio jurídico (art. 147, II). (...) Assim, mesmo na hipótese de reconhecimento da suposta simulação do primeiro negócio realizado (18/01/1996), tal negócio jurídico não poderia mais ser anulado, uma vez que fora alcançado pelo prazo decadencial quadrienal do Código Civil de 1916
”.

No caso sob exame, restou exaustivamente demonstrado que a controvérsia central da demanda de origem versa, em última análise, sobre a ineficácia do ato de transferência de propriedade por meio do registro imobiliário realizado após a decretação da falência, o que se submete a regramento específico e cogente do regime falimentar, qual seja, o
inciso VII, do artigo 52, do Decreto-Lei nº 7.661/1945
. Trata-se, portanto, de situação específica regulada de forma autônoma, com sanção jurídica própria e expressa.

Em sendo assim,
a norma específica, por ser especial e dispor expressamente sobre os efeitos da decretação da Falência, prevalece sobre a norma geral do Código Civil
.

Consequentemente,
a especialidade do regime jurídico falimentar impede a incidência da decadência da simulação, daí porque,

qualquer tentativa de deslocar a discussão para o âmbito da simulação típica do Direito Civil constitui desvio interpretativo que desconsidera o regime normativo próprio e especializado do Decreto-Lei nº 7.661/45, cuja incidência se revela imperiosa ao presente feito pelos motivos anteriormente declinados
.

Frente ao explicitado cenário, ainda que por fundamentos diversos dos adotados na Decisão recorrida, deve ser mantida a rejeição do Prejudicial de Mérito (Decadência), seja porque
não evidenciada eventual desídia do Síndico a ponto de ter ensejado a deflagração e tampouco o decurso do

prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no § 1º, do artigo 56, do Decreto-Lei nº 7.661/1945)
, seja porque
inaplicável o prazo decadencial da simulação prevista no artigo 147, inciso II, do Código Civil/1916, uma vez que a controvérsia está submetida a um regime jurídico falimentar próprio, específico e cogente, regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001225-39.2021.8.08.0000

AGRAV
ANT
E
:
SERRA SHOPPING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.

A
G
R
AVADO
:
CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
ACOMPANHAR RELATORIA
)

Da análise detida dos autos e após verificar que, de fato, como dispôs o Eminente Relator em seu voto condutor,
não foram vencidas as etapas antecedentes ao aviso de que trata o artigo 114 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, é de se concluir que não restou caracterizada a desídia ou omissão do Síndico da massa falida em seu encargo e, por via de consequência, não houve o escoamento do prazo decadencial previsto no §1º do art. 56 do mesmo Decreto-Lei, nos termos do julgamento do REsp nº 1.374.747/RS, de Relatoria do Eminente Ministro Raul Araújo.

Nesses termos, e por concordar integralmente com os demais fundamentos do voto de relatoria,
acompanho o referido voto a
fim de
negar
provimento ao presente recurso.

É,
respeitosamente,
como voto.